Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. No caso em comento, o agravante pretende a declaração da impenhorabilidade de seu veículo.
2. Nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
3. É ônus do devedor comprovar que o bem móvel é essencial para a continuidade do tratamento de saúde.
4. Ante a ausência de documentos comprobatórios de que o bem penhorado seria essencial ao executado, deve ser mantida a regra geral da penhorabilidade dos bens móveis.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.